Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, no ID: 24276941, requereu "(...) seja dado prosseguimento ao feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES, LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, LISIA MENEGHETTI, LISIANE DALVA CAETANA e LIZIANE PAULINO DE OLIVEIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, haja vista o trânsito em julgado do acórdão que afastou a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, em virtude da tese firmada no Tema 792 do STF (ID 24778112), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferida em decisão constante do ID 11228854”. O DF afirmou que não se opõe ao prosseguimento do feito como requerido pelo SINDIRETA, devendo ser implementada a nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente (ID: 25905798). No ID: 11228825, o processo foi declarado saneado. No ID: 11228851, encontra-se a cópia do acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF. No ID: 11228744, os honorários da execução foram arbitrados. No ID: 11228854, os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento). No ID: 24778112 consta a cópia da certidão de trânsito em julgado dos EE n. 2008.00.2.004431-4. Passo a decidir. De início, destaco que os cálculos elaborados quanto às substituídas que prosseguem na execução devem ser atualizados a fim de se enquadrarem aos parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte quanto ao tema 810/STF. Com efeito, uma vez transitados em julgado os EE n. 2008.00.2.004431-4 e inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto a LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES, LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, LISIA MENEGHETTI, LISIANE DALVA CAETANA e LIZIANE PAULINO DE OLIVEIRA, assim como declarado saneado o processo quanto a elas (ID: 11228825), determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 11228851, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11228854, além dos honorários da execução fixados no ID: 11228744, incidentes, inclusive, sobre o valor dos créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009 Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador